Tribunal: STF
Processo: ARE 1572940
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imóvel destinado a assentamento. Abandono de lote. Reintegração de posse. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. cabimento do recurso pela alínea d. inadmissibilidade. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, fundamentada na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.



    III. Razões de decidir 



    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito pela via extraordinária.  



    4. Além disso, a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o enquadramento do recurso extraordinário, na hipótese da alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, exige a demonstração de que o acórdão recorrido, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, tenha ofendido ao sistema de repartição de competências legislativas.



    5. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional pelo Tribunal de origem não é suficiente para autorizar o conhecimento de recurso extraordinário com fundamento na alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido.